Tribunal: TJES
Processo: 5001729-28.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001729-28.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE ADEMILDO DA CRUZ PRATIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001729-28.2021.8.08.0038

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

RECDO.:
JOSE ADEMILDO DA CRUZ PRATIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
SIMPLES
. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM CONTA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA NULIDADE DO AJUSTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que procurou a empresa para firmar contrato de cartão de crédito comum, todavia, sem que tivesse desbloqueado o plástico, percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado. Por este motivo, requer o cancelamento de cartão de crédito consignado emitido, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e, por fim, a indenização por danos morais.

Não a
presentou contrarrazões recursais
.

Tese da ré

A
presentou Recurso Inominado (ID.
6052619
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna
pela autorização da compensação de valores
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6052605
) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para declarar resolvido o negócio jurídico entre as partes e, consequentemente, CONDENAR a Requerida a restituir à Autora os valores comprovadamente descontados a título de anuidade, na forma simples, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação. Após o pagamento da obrigação, a Autora deverá restituir o produto, às custas da Requerida.
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte
recorrida
realizou a solicitação do referido cartão de crédito consignado.

Das provas acostadas nos autos, observo que o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 6052588) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao cartão de crédito simples, considerando a idade avançada do requerente, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Não obstante, ainda observo que o contrato acostado aos autos pela recorrente, como prova da regular contratação entre as partes, sequer foi assinado pelo recorrido. Há, no documento, suposta “autenticação eletrônica”, todavia, a empresa recorrente sequer informa como a autenticação seria realizada, como funciona o aplicativo ou envio de SMS, ou se haveria proteção do mesmo através de criptografia.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual entendo que o contrato não tem validade.

Saliento que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, todavia, a recorrente assim não o fez, deixando de apresentar o SMS encaminhado ao autor, ou mesmo

gravação da ligação em que fora ofertado o cartão de crédito consignado ao consumidor. Até mesmo as faturas do cartão supostamente utilizado pelo recorrido ID. 6052590 não são capazes de comprovar a contratação, tendo em vista que o plástico sequer foi utilizado.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o Autor realizou a contratação do empréstimo consignado com cartão de crédito junto ao banco Requerido, sendo crível que pretendia contratar apenas cartão de crédito comum.

Por fim, importa dizer, ainda, que a postura do autor ao realizar reclamação junto ao Procon (ID. 6051970) demonstra verdadeiro desinteresse em relação à contratação, e se coaduna com o relato apresentado pelo autor nos autos, de não contratação do valor indicado.

Como consequência lógica da nulidade do ajuste, deverá o autor devolver ao banco recorrente o valor depositado em sua conta em razão do ajuste, no montante de R$ 1.097,25, conforme comprovado ao ID 6052595, sob pena de enriquecimento sem causa. O referido valor deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a contar do recebimento, admitindo-se a sua compensação com os valores à serem restituídos ao autor.

Assim, o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o Autor solicitou o cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, para determinar que o autor promova a devolução a requerida do valor de R$ 1.097,25 (mil e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), que deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a contar do recebimento, admitindo-se a sua compensação com os valores à serem restituídos ao autor, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)